Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009563-23.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “o agravado, esquecendo e ignorando o seu dever legal, mesmo quando interpelado a respeito da situação dos agentes públicos da segurança no Município de Diamantino, notadamente em razão da falta equipamentos de proteção individuais, materiais de higienização e da imunização, simplesmente optou por permanecer inerte, nada fazendo de efetivo para a solução da problemática”, e que, “contrariamente ao decidido pelo Juízo de primeiro grau, há indícios satisfatórios da omissão e descaso com a segurança pública de Diamantino-MT”.
Assevera que, consoante está nas “informações fornecidas pelo Estado de Mato Grosso, não houve o repasse suficiente de materiais de proteção e higienização, obteram (sic) tão somente doações de uma empresa privada e da UNEMAT que por sua vez, nem foram suficientes para beneficiar todos os servidores lotados no Município de Diamantino”.
Afiança que “os EPI’S e materiais de higienização são as formas básicas e mais eficazes para o combate à transmissão do COVID - 19, pois sem eles, os servidores e a população atendida por esses profissionais encontram-se em risco iminente, não tendo a chance de prosperar no combate ao coronavírus. Isso é o mínimo que se espera para que os agentes que desempenham essa relevante função e tenham condições razoáveis de trabalhar”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “se impor ao ente requerido a obrigação de fazer consistente em promover à disponibilização de equipamentos de proteção individuais (máscara e luvas) e materiais de higienização (sabão líquido, álcool 70%, álcool em gel e desinfetante) para a Polícia Militar do Município de Diamantino”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso dos autos, a meu ver, o pedido de tutela de urgência deve acolhido parcialmente.
Com efeito, apesar de ser dever do Estado fornecer materiais de proteção, tais como máscaras, luvas e álcool em gel 70o, bem como material de limpeza e higienização para a repartição e aos policiais que estejam em contato com o público, a ausência de comprovação de que o Estado não vem tomando as medidas neste sentido, afastam o requisito da probabilidade do direito.
É sabido que não se pode exigir a prova impossível de ser produzida, mas por outro lado o Ministério Público não reportou a quantidade de material necessário enviado pelo Governo do Estado ou a quantidade a enviar.
Além disso, tendo em vista que as atenções neste momento de pandemia estão voltadas para área da saúde, não seria viável obrigar o Estado a remanejar equipamentos e materiais de outros órgãos públicos, pois poderia gerar tumulto nas políticas de planejamento e combate à Covid-19 e que estão sendo praticadas de forma conjunta entre os órgãos de saúde municipal, estadual e federal. Ademais, uma decisão deferindo a tutela vindicada implicaria em sérios comprometimentos às atividades de hospitais, unidades de pronto atendimento e centros de triagem, além do que compromete o sistema para evitar a propagação do vírus.
Por outro lado, entendo que o pedido antecipatório é cabível para que o Município de Diamantino promova a imediata imunização dos servidores da polícia militar desta comarca contra a influenza, de acordo com o cronograma elaborado pelo Ministério da Saúde.
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada apenas para que o Município de Diamantino promova a imediata imunização dos servidores da polícia militar desta comarca contra a influenza. [...]. (Id. 41040959, fls. 86/87).
No relatório do Oficial de Diligências, datado de 17 de abril de 2020, está:
[...] A) Quais os equipamentos de proteção individual disponíveis na unidade para utilização dos Policiais Militares?
R: Os Policiais Militares de Diamantino-MT contam com máscaras, álcool líquido 70% e luvas para prevenção ao Covid-19.
B) A quantidade de equipamentos é suficiente ao número de Servidores?
R: Não é suficiente.
C) Há o fornecimento de insumos necessários à adequada limpeza do estabelecimento de forma a garantir a não proliferação do vírus?
R: Não.
D) Quais as providências adotadas pelo Estado de Mato Grosso visando resguardar a saúde dos Servidores e usuários da unidade da Polícia Militar em Diamantino-MT?
R: O fornecimento de álcool líquido 70%, luvas e máscaras. [...]. (Id. 4104959, fls. 83/84). [sem negrito no original]
Daí decorrente, constata-se que não se trata de hipótese de omissão do Poder Público em adquirir e distribuir equipamentos de proteção individual aos militares lotados nas unidades da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no Município de Diamantino, visto que a alegação do agravante é de que aqueles materiais, a princípio, não seriam suficientes para atender a todos os servidores.
É certo que, o retrocitado relatório não aponta a quantidade de servidores lotados nas unidades da Polícia Militar em Diamantino, bem como a relação de quantitativo dos materiais que seriam, em tese, necessários para utilização contra a COVID-19 e dos adquiridos e repassados pelo Estado, uma vez que nele consta tão somente a seguinte anotação: “Não é suficiente”.
No ponto, a decisão agravada consignou:
[...] Com efeito, apesar de ser dever do Estado fornecer materiais de proteção, tais como máscaras, luvas e álcool em gel 70o, bem como material de limpeza e higienização para a repartição e aos policiais que estejam em contato com o público, a ausência de comprovação de que o Estado não vem tomando as medidas neste sentido, afastam o requisito da probabilidade do direito. [...]. (Id. 41040959, fls. 87). [sem negrito no original]
De fato, não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo agravante, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.
Em matéria veiculada no sítio eletrônico “Agência Brasil”, publicada em 28 de abril de 2020, lê-se:
Coronavírus: pesquisa mostra que 50% dos médicos acusam falta de EPI
[...]
Pesquisa da Associação Paulista de Medicina (APM) mostra que 50% dos médicos, que atuam no combate contra a covid-19, enfrentam, no local onde trabalham, a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs).
O levantamento mostra que 50% dos médicos pesquisados disseram que faltam máscaras N95 ou PFF2, adequadas para bloquear o coronavírus; 38,5% afirmaram faltar proteção facial; 26% acusaram a falta de óculos; 31%, de aventais; 36,5%, de máscaras cirúrgicas; e 21,5%, de orientação ou programa para atendimento.
[...]
Dificuldades de compra
Os três níveis de governo, o federal, os estaduais e os municipais, assim como hospitais da rede particular, estão encontrando dificuldades para comprar a maioria dos equipamentos de proteção individual (EPI) usados pelos profissionais da saúde no combate ao coronavírus. As máscaras com filtragem N95 ou Pff2, modelos indicados para a proteção adequada ao vírus, são os itens mais difíceis de serem encontrados.
Diante da demanda sem precedentes, e com o esgotamento da capacidade da indústria nacional de produzir EPIs da área de medicina, o governo brasileiro está comprando equipamentos da China. Desde o último dia 15, aviões brasileiros estão se deslocando para o país oriental com a missão de trazer centenas de toneladas de EPIs. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, serão realizados cerca de 40 voos, até junho, com o objetivo de importar 960 toneladas de materiais. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 11 de maio de 2020). [sem negrito no original]
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator